Tribunal: STF
Processo: ARE 748293
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 843.287 (REL. MIN. PRESIDENTE – CEZAR PELUSO - TEMA 406). INDEFERIMENTO LIMINAR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.